Tribunal: TJMT
Processo: 1015478-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015478-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE SANTOS LIANOS - CPF: 813.477.151-34 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS TEMAS N.° 810, DO STF, E 905, DO STJ, ALÉM DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.° 113/21 E 136/25. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para condenar, solidariamente com a autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), ao pagamento de valores devidos a título de pensão por morte entre janeiro e outubro de 2019, com atualização monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação. O Estado sustenta ilegitimidade passiva e necessidade de liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em ações que envolvem a concessão e pagamento de benefícios previdenciários a cargo da autarquia MTPREV; e (ii) estabelecer quais critérios devem ser adotados para a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, diante dos Temas n.° 810, do STF e n.° 905/STJ, bem como das Emendas Constitucionais n.º 113/21 e 136/25.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a autarquia está juridicamente vinculada ao Estado, conforme art. 51 da Lei Complementar Estadual n.º 560/14, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. O Estado de Mato Grosso figura como garantidor do Regime Próprio de Previdência Social estadual, nos termos do art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 560/14, razão pela qual responde solidariamente pelo pagamento de pensões de seus servidores.

5. A condenação judicial trata de valores vencidos e determinados, cuja apuração depende apenas de cálculo aritmético, não se justificando a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

6. A fixação originária dos consectários legais (IPCA-E + 0,5% ao mês) deve ser ajustada para refletir os critérios consolidados pelos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, bem como pela EC n.º 113/21 e EC n.º 136/25, de modo a aplicar corretamente os encargos conforme o período da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva nas ações que discutem o pagamento de benefícios previdenciários a servidores estaduais, em razão de sua vinculação jurídica ao MTPREV e do dever legal de garantir a cobertura de insuficiências financeiras do regime. 2.

A liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum é incabível quando os valores devidos dependem apenas de cálculo aritmético. 3. Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os seguintes marcos: (i) até 08.12.2021, IPCA-E e juros conforme a caderneta de poupança; (ii) de 09.12.2021 a 09.09.2025, Taxa Selic; e (iii) a partir de 10.09.2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela Selic, quando inferior à soma anterior”.

Dispositivos relevantes citados: EC n.º 113/21, art. 3º; EC n.º 136/25, art. 3º; CPC, art. 509; LC Estadual n.º 560/14, arts. 49 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT, Ap. Cív. n.º 1001631-26.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 02.08.2022; TJMT, Ap. Cív. n.º 1000394-83.2019.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.06.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.°
1015478-56.2022.811.0041
, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID.
321601430
):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Marlene Santos Lianos em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV, com o objetivo de obter o pagamento de valores retroativos de pensão por morte relativos ao período de janeiro a outubro de 2019, em decorrência de suspensão indevida do benefício, posteriormente restabelecido por decisão judicial transitada em julgado.

Marlene Santos Lianos alega que, por decisão proferida no processo nº 1019701-57.2019.8.11.0041, foi reconhecido seu direito à percepção da pensão por morte em razão do falecimento de seu filho, policial militar morto no exercício da função, com trânsito em julgado certificado em 14/04/2021.

Afirma que a sentença reconheceu expressamente a existência de dependência econômica com base em prova testemunhal e documental, e determinou o restabelecimento da pensão a partir da folha de pagamento de outubro de 2019. Requer, com fundamento nos efeitos ex tunc da sentença, o pagamento dos proventos retroativos devidos no período em que ficou sem receber a pensão, de janeiro a outubro de 2019, no valor de R$ 137.484,38.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação, na qual não impugnaram a existência do direito, tampouco o título judicial apresentado, limitando-se a questionar genericamente a composição do valor cobrado, sem apontar erro específico ou apresentar contra cálculo.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e de prova documental, sendo desnecessária dilação probatória.

A controvérsia está restrita à exigibilidade dos valores relativos ao período em que a autora ficou sem receber a pensão por morte, posteriormente restabelecida por sentença judicial transitada em julgado.

A sentença proferida no processo nº 1019701-57.2019.8.11.0041 reconheceu o direito à pensão por morte com base na legislação vigente à época do óbito, tendo declarado nulo o ato de suspensão do benefício e determinado sua reativação.

É pacífico o entendimento de que, anulado o ato de suspensão do benefício previdenciário, os efeitos financeiros devem retroagir à data da indevida interrupção, sendo devido o pagamento dos valores em atraso.

A autora instruiu a inicial com documentação suficiente, incluindo cópia do processo anterior, sentença transitada em julgado, holerites e planilha de cálculo (ID 83031427), a qual não foi impugnada de forma específica pelos réus, nos termos do art. 341, caput e §1º, do CPC.

O valor de R$ 137.484,38, correspondente ao período de janeiro a outubro de 2019, encontra respaldo nos demonstrativos mensais juntados e é compatível com os valores brutos médios pagos a título de pensão. O direito é, portanto, líquido, certo e exigível.

Diante do exposto,
julgo PROCEDENTE
o pedido formulado por Marlene Santos Lianos para condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 137.484,38 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), a título de proventos de pensão por morte não pagos no período de janeiro a outubro de 2019, com atualização monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento mensal e incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em percentual a ser apurado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante
suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que a responsabilidade pela gestão e pagamento dos benefícios previdenciários, incluindo a pensão por morte, é atribuída exclusivamente à Mato Grosso Previdência, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira.

Sustenta,
no mérito que a sentença, ao determinar o pagamento da quantia de R$ 137.484,38, com a incidência de correção monetária desde cada vencimento mensal configura
bis in idem
, na medida em que o valor apontado na petição inicial aparentemente já contemplava a atualização monetária.

Argumenta, ademais, a necessidade de apuração dos valores em liquidação de sentença, notadamente diante da necessidade de cálculo da atualização monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento mensal e a incidência de juros de mora.

Consigna, outrossim, que a partir da vigência da Emenda Constitucional n.° 113/21, aplica-se a Taxa Selic como índice único para atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Por essas razões, requer

“
s
eja reformada a r. Sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso, assim como improcedente o pedido de pagamento dos valores retroativos. Caso mantida a condenação, a revisão da forma de cálculo dos juros de mora, a revisão da forma de cálculo da correção monetária, para que seja aplicado o índice oficial de correção monetária
”

(ID. 321601432).

Nas contrarraz
ões, a parte apelada defende a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, em solidariedade com a autarquia previdenciária, asseverando que não há que se falar em
bis in idem
na aplicação de correção monetária e incidência de juros de mora, tampouco em necessidade de liquidação de sentença, pugnando pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (ID. 321601435).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém
de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID.
337231893
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.°
1015478-56.2022.811.0041
, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o ente público
e a autarquia previdenciária, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 137.484,38 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), a título de proventos de pensão por morte não pagos no período de janeiro a outubro de 2019, com atualização monetária pelo IPCA-E desde cada vencimento mensal e incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação.

De proêmio, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO argui preliminar de ilegitimidade passiva,
afirmando que a responsabilidade pela concessão de benefícios previdenciários dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual é da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Nesse contexto, mister pontuar que a despeito de a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, vale salientar que o ESTADO DE MATO GROSSO é o agente financeiro garantidor do regime próprio da previdência estadual, consoante disposto no artigo 49, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014,
in verbis
:

“Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Assim, embora tenha sido criada autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e pensionistas, o ESTADO DE MATO GROSSO figura como garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC”.

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, verifica-se que o cerne da controvérsia se restringe aos consectários legais e a alegação de necessidade de liquidação da sentença, por complexidade da matéria envolvida.

Com efeito, o artigo 509, do CPC, no que tange à liquidação de sentença, estabelece que nas hipóteses de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, nas modalidades de arbitramento ou pelo procedimento comum, excetuando expressamente a possibilidade de se promover, desde logo, ao cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético,
in verbis
:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não se verifica qualquer complexidade a justificar a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, na medida em que são devidos valores referentes à pensão por morte do período compreendido entre janeiro a outubro de 2019, cuja apuração depende de mero cálculo aritmético de atualização financeira (incidência de correção monetária e juros de mora).

Demais disso, a determinação constante da sentença no sentido de que a atualização monetária, desde cada vencimento mensal, e a incidência de juros de mora, a partir da citação, não implica duplicidade na correção, notadamente pelo fato de que o montante global indicado, ao ser atualizado, considerará individualmente cada parcela devida para a aplicação dos consectários, a partir do seu vencimento.

No que tange à correção monetária, o juízo singular estabeleceu a c
orreção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês. Entretanto, o dispositivo da sentença comporta reparação nesse aspecto.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Com a Emenda Constitucional n.° 113/21, passou-se a utilizar exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, incluindo precatórios:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Portanto, a partir de sua vigência, em 09.12.2021, a Emenda Constitucional n.° 113/21 unificou o sistema, eliminando a distinção entre créditos tributários e não tributários, a separação entre correção monetária e juros de mora e a aplicação de taxas diferenciadas conforme a natureza do débito, superando os temas n.° 905, do STJ e n.° 810, do STF.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3º
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais de natureza administrativa, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou a EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC nº 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC nº 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tão somente para determinar a observância,
no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, de 09.12.2021 a 09.09.2025, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026